Tribunal: TJPA
Processo: 0800281-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800281-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: WILLY DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0800281-19.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

: 0800044-50.2023.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

WILLY DA SILVA FERREIRA

IMPETRANTE:

CARLA IBANHES DE JESUS SALES, OAB/DF n. 65.181

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM TRAMITE E FALTA DE REGISTRO NO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL EXISTENTE. PROCESSO CAUTELAR SIGILOSO. ACESSO RESTRITO. DILIGÊNCIA POLICIAL EM ANDAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. NECESSIDADE DE INCURSÃO SOBRE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0800281-19.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

: 0800044-50.2023.8.14.0022

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

WILLY DA SILVA FERREIRA

IMPETRANTE:

CARLA IBANHES DE JESUS SALES, OAB/DF n. 65.181

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela Carla Ibanhes de Jesus Sales, inscrita na OAB/DF sob o n. 65.181, em favor de
WILLY DA SILVA FERREIRA
, já qualificado, contra omissão emanada do Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri – PA que, nos autos de processo nº.

0800044- 50.2023.8.14.0022, decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva é ilegal porque, em busca ao sistema PJe do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não há nenhum processo em tramite com mandado de prisão preventiva expedido contra o ora paciente.

Ademais, alegou que, ainda que houvesse tal mandado, não estariam presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da medida cautelar extrema, pois, o paciente seria pessoa de boa índole e não ofereceria nenhum risco à sociedade em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para ver revogada a prisão temporária decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão provisória do paciente (
id 17608404
).

Juntou
documentos (
id 17608405 –17608411
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17609222).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id
17697681).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17937270).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem deve ser denegada.

As razões expostas na decisão de rejeitara o pedido liminar permanecem hígidas e devem ser renovadas no julgamento de mérito da presente impetração.

Assim, reafirmo que o processo nº. 0800044- 50.2023.8.14.0022 do qual emana o mandado de prisão preventiva impugnado pelo impetrante tramita regularmente no sistema de processo eletrônico deste Tribunal, porém, como se trata de processo cautelar sigiloso, haja vista que versa sobre diligência policial em andamento, o acesso a ele é restrito e com contraditório diferido, não havendo, portanto, uma ilegalidade manifesta a amparar a irresignação manifestada na inicial.

A somar, consigno que, ainda que não houvesse a imposição do mencionado sigilo, a pretensão de reforma da decisão seguramente exigiria uma necessária apreciação de fatos e provas contidos nos autos originários e, por conseguinte, incursão sobre matéria meritória em indevida antecipação ao juiz natural da causa, o que, segundo remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[1]e desta Seção de Direito Penal[2] não se admite na via estreita do
habeas corpus
pela impossibilidade de dilação probatória em seu procedimento.

Portanto, não evidenciado alegado constrangimento ilegal veiculado na impetração, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz à denegação da ordem.

Posto isso, conheço e denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PENA DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O Supremo consagrou jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por falta ou insuficiência de provas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 5. Agravo interno desprovido (STF - RHC: 220948 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023).

2
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE TORTURA POLICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PREJUDICIALIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme auto de prisão em flagrante, os depoimentos dos agentes de segurança se encontram em absoluto conflito com o relato do paciente, não se podendo concluir de forma definitiva pela ocorrência de excessos ou truculência policial. Assim sendo, é imperiosa a ampla e detida incursão no conjunto fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. Precedentes do C. STJ. 2. É pacífico na jurisprudência que o pedido de trancamento do inquérito policial perde o objeto com o oferecimento da denúncia, como se deu na hipótese. Precedente. 3. À unanimidade, ordem não conhecida (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811923-23.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/11/2023).

Belém, 03/09/2024